Tribunal: TJMT
Processo: 1043031-44.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043031-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DE ARRUDA PINTO - CPF: 486.785.701-72 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito julgada improcedente. Sem condenação de custas e honorários sucumbenciais.

A apelante alega que
“
adquiriu cartão de crédito BMG Multi nº 5274**.*****.0353 da instituição financeira Banco BMG, ora Apelada. Na data de 14 de junho de 2022 realizou a aquisição de um aparelho celular parcelado de 07 (sete) vezes na empresa Novo Mundo S.A, utilizando o cartão do BMG, emitido pela Apelada”.

Aduz que
“na
data de 29 de outubro de 2022, a Apelante efetuou pagamento da parcela que tinha o vencimento programado para o dia 17 de outubro. Em razão do pagamento realizado de maneira tardia, ocasionou-se a aplicação de juros, que vieram a ser cobrados no mês subsequente, em novembro/2022”.

Informa que
“
concordou em efetuar o pagamento da forma proposta pela requerida, a saber: dezembro/2022 no valor de R$ 349,70 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), janeiro/2023 no valor de R$ 344,67 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), e o mês de fevereiro/2023 o valor de 88,86 (oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), realizando quitação de todos seus débitos”.

Sustenta que
“
a partir do mês de março/2023, a Apelada começou a emitir cobranças infundadas, imputando à Apelada a integralidade do suposto débito, que seria referente ao mês de outubro/2022, realizando a cobrança do indébito”.

Busca o reconhecimento da inexigibilidade do indébito e a condenação do réu em danos morais no valor de R$13.200,00.

Nas Contrarrazões (ID.209807278), o apelado relata que
“conforme demonstrado através das faturas ora juntadas, a parte apelante realizou uma compra com o cartão de crédito reclamado, contudo não vem realizando o pagamento das contraprestações”.

Aponta a inexistência de dano moral.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo objetivando a declaração de inexistência do débito relativo à prestação vencida em março de 2023.

O feito foi julgado improcedente nos seguintes termos:

“Vislumbra-se da simples análise, denota-se que a autora avençou com o requerido no id nº 139035599 “CARTÃO DE CRÉDITO NOVO MUNDO”, qual fez uso para a compra de um celular, ocorrendo o atraso no pagamento de uma das parcelas, qual foi renegociada e quitada por ela, como bem confirmado pelo requerido. Ora, em que pese a argumentação da autora, tenho que não lhe assiste razão, pois o inadimplemento deu azo a aplicação dos índices de atualização contratados, não sendo, todavia, indicada pela autora taxa de juros que entenda por correta, simplesmente, arguindo que houve a falha na prestação do serviço e mera exorbitância, o que não se sustenta ao ver deste juízo. Pois, diante do atraso das parcelas, por evidente que haveria a inclusão de juros e multas por tal ato.
(...).
O fato de pagar em atraso, como afirmado na inicial, já justifica os encargos de mora. Não se tratando de cobranças infundadas”.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, a autora trouxe com a inicial o comprovante de pagamento integral da dívida (ID. 209808688). Por outro lado,
o réu anexou prints de tela de computador para demonstrar que o débito ainda estava em aberto. Porém, esses documentos não desconstituem aquele juntado pela apelante, pois são produzidos unilateralmente.

Dessa maneira, o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial (art. 373, II, do CPC).

O art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

O sofrimento psicológico experimentado autoriza a reparação, que deve ser definida em valor suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da presente lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC). O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação. (N.U 1000786-79.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 26/02/2024).

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
para declarar a inexigibilidade do débito da prestação de março de 2023 e condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral
corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora a partir da citação.
Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024